Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA REPRESENTADA POR CONTRATO DE CONTRAGARANTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO AMPLO. INCOMPATIBILIDADE COM A TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte.
2. Considerando a juntada de documentos idôneos que trazem fortes indícios da existência de dívida e de relação jurídica entre as partes, resta afastado o pressuposto da probabilidade do direito invocado exigível para a concessão da tutela de urgência que visa ao levantamento da inscrição do nome da Agravante em cadastro de inadimplentes, sendo necessária maior incursão no acervo probatório, com dilação probatória ampla, a fim de se averiguar a legalidade da negativação impugnada.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.